Tribunal: CARF
Processo: 11516.006540/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.006540/2009-50
ACÓRDÃO
9202-011.577 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DECORRENTE
DE
LANÇAMENTO
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUTUAÇÃO REFLEXA.
OBSERVÂNCIA DECISÃO.
Dada a íntima relação de causa e efeito que há – neste caso - entre o
lançamento de multa decorrente da entrega de GFIP com informações
inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados não relacionados
aos fatos geradores e aquele destinado à cobrança do tributo relativo a tais
infrações, o julgamento da multa deve seguir a mesma sorte do que foi
definitivamente decidido para este último.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.577 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.006540/2009-50
2
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento (DEBCAD 37.001.079-5) para cobrança de multa
por ter a empresa apresentado GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas em
relação aos dados não relacionados aos fatos geradores – CFL 69.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 6/7.
O sujeito passivo apresentou impugnação ao lançamento às fls. 63/77.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC julgou
improcedente a impugnação às fls. 113/126.
Contra a decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário às fls. 131/150.
De sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento ao
Recurso Voluntário por meio do acórdão 2402-010.701 – fls. 177/180.
Inconformada, a União apresentou Embargos de Declaração às fls. 181/183,
suscitando omissão no acórdão de recurso voluntário, que foram rejeitados pelo Presidente
Substituto da Turma às fls. 184/187.
Irresignada, a União interpôs recurso especial às fls. 189/202, pugnando, ao final,
fosse admitido e provido o recurso para reformar o acórdão recorrido, seguindo o entendimento
demonstrado no apelo.
Em 12/1/23 - às fls. 203/210 - foi dado seguimento parcial ao recurso da União,
para que fosse rediscutida a matéria “Da obrigatoriedade de a pessoa jurídica constituída como
Serviço Social Autônomo recolher contribuições para INCRA e FNDE”. Não foi dado seguimento
quanto à matéria “Da necessidade de sobrestamento do processo da obrigação acessória, ante a
ausência de decisão definitiva no processo da obrigação principal correlata”.
Contra o seguimento parcial, a União aviou Agravo às fls. 211/216, que foi rejeitado
pelo Presidente da CSRF às fls. 217/220.
Intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso da União, do despacho que
lhe dera seguimento, do Agrado e do respectivo despacho que o rejeitara em 24/1/24 (fl. 225),
não consta dos autos a apresentação de eventuais contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.577 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.006540/2009-50
3

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Relator
O recurso especial é tempestivo (processo movimentado em 5/12/22 – fl. 377 do
processo 11516.006544/2009-38, a este apensado, e recurso apresentado em 13/12/22 – fl. 379
daquele mesmo processo). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu
conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Da obrigatoriedade de a pessoa jurídica constituída como Serviço Social
Autônomo recolher contribuições para INCRA e FNDE”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 69.
Constitui infração à legislação apresentar GFIF com informações inexatas,
incompletas ou omissas em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias No entanto, tendo a infração
imputada ao sujeito passivo implicação direta na obrigatoriedade de
recolhimento de tributos cuja isenção foi reconhecida nos autos do processo em
que são discutidos, a decisão em relação à obrigação principal deve ser aplicada
no julgamento do processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny
Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
Como já adiantado, trata-se de lançamento para cobrança de multa por ter a
empresa apresentado GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos
dados não relacionados aos fatos geradores.
Em concreto, aduziu o autuante que o sujeito passivo teria apresentado GFIP com
incorreções no campo destinado à informação do “código outras entidades”, o que teria gerado a
não cobrança dessas contribuições.
Vê-se, portanto, que a infração aqui apenada está umbilicalmente relacionada às
obrigações principais tratadas em outro procedimento, tal como, inclusive, fez constar o julgador
de primeira instância. Veja-se:
A matéria alegada pelo contribuinte foi enfrentada no voto proferido em face da
impugnação do SENAI apresentada junto ao AI no 37.001.083-3 (comprot no
11516.006544/2009-38), onde são exigidas as contribuições devidas às terceiras
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.577 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.006540/2009-50
4
entidades, que deixaram de ser recolhidas em face da devido ao preenchimento
no campo Código Outras Entidades com zeros (000), ou seja, sem a incidência de
contribuição para outras entidades.
Nessa mesma linha, assim fez constar a decisão recorrida, nessas palavras:
A infração imputada ao recorrente nos presentes autos é descrita pela autoridade
fiscal autuante nos autos do AI DEBCAD de no 37.001.083-3, objeto do PAF de no
11516.006544/2009-38, em que se discutem as próprias contribuições ao INCRA e
SalárioEducação não recolhidas (obrigação principal) da seguinte maneira:
[...]
Assim, embora no item “Descrição Sumária da Infração e Dispositivo Legal
Infringido”, a infração imputada ao recorrente nestes autos seja “Apresentar a
empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso
IV e parágrafo 3., acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com informações
inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei n.
8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 6., também acrescido pela Lei n. 9.528,
de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4., do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99”, conforme
a descrição acima, bem como o que consta do Relatório Fiscal da Infração, a fls.
06, no presente caso, essa infração tem relação direta com o fato gerador das
contribuições ao INCRA e ao Salário-Educação, discutidas nos autos da
obrigação principal, como, aliás, reconhecido pelo próprio julgador “a quo” na
decisão recorrida:
[...]
Desse modo, tendo em vista que a infração aqui discutida diz respeito ao
recorrente ter se auto enquadrado no Código de FPAS 507 e preenchido o campo
"Código Outras Entidades" em GFIP com zeros (000), ou seja, sem incidência de
contribuição para outras entidades (Terceiros), uma vez reconhecida nos autos
do processo principal que o recorrente se trata de entidade isenta a essas
contribuições, não se pode dizer que tenha preenchido incorretamente tais
informações e, portanto, que tenha cometido a infração aqui questionada.
Feito o registro e fixado essa premissa, em relação a qual sequer há discussão a ser
aqui pacificada, passemos ao recurso.
Em seu apelo, busca a União rediscutir a temática da obrigatoriedade do
recolhimento das contribuições ao INCRA e FNDE por parte do sujeito passivo e, para tanto,
indicou os acórdãos 2401-005.364 e 2301-04.843 como paradigmas representativos do dissenso
interpretativo.
Perceba-se que se trata dos mesmos paradigmas apresentados e analisados por
ocasião do julgamento do processo 11516.006544/2009-38, que se deu nesta mesma assentada,
ocasião em que conhecemos do recurso interposto lá interposto.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.577 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.006540/2009-50
5
Nessa linha, encaminho, tal como naquele julgamento, por conhecer do recurso e já
passo ao exame do mérito.
Quanto ao mérito, como dito, tem-se que, neste caso, a infração aqui apenada está
intimamente relacionada às obrigações principais lançadas e exigidas por meio do processo
11516.006544/2009-38.
Com efeito, considerando a relação de causa e efeito que há entre este processo e
aquele, cujo julgamento também se deu nesta assentada, ocasião em que se NEGOU provimento
ao recurso da Fazenda, imperioso que o recurso aqui sob análise deva ser, tal como lá,
DESPROVIDO.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 230
DF CARF MF
Original